Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SIMPLICIDADE. CELERIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DEVIDO. EXPRESSA PREVISÃO. ANUÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Ante a comprovação da hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
4. É devido o valor pleiteado a título de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados, cujo parâmetro de cálculo foi expressamente consignado e anuído pelas partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.